Tribunal: TJMT
Processo: 1020070-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1020070-09.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
No caso, extrai-se que houve equívoco quando da distribuição da presente exceção a esta relatora, porquanto da consulta à decisão da Desembargadora Clarice Claudino da Silva no ID no 108287972, constata-se que esta explicita de forma clara que a distribuição deveria ser feita à relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri para julgamento simultâneo com o Recurso de Agravo Interno no 1012524-34.2020.8.11.0000.
No entanto, como se verifica pela consulta ao Sistema PJE que o referido agravo interno foi redistribuído em 19/10/2021, à relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, salvo melhor juízo, entendo que compete a esta o julgamento desta exceção.
Assim, determino a redistribuição deste feito, à vista do estabelecido na decisão de ID no 108287972.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora